Tribunal: TJMT
Processo: 1032453-13.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032453-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032453-13.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adriana de Jesus Carvalho Pimentel

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PARTE RECLAMADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE A PARTE ADVERSA PRODUZIR PROVAS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de demanda extinta sem resolução do mérito, antes da citação, sob o fundamento da necessidade de prova pericial relativo à discussão sobre a legalidade ou não da cobrança de faturas que a reclamante considera que estão acima da média. Deve ser reformada a decisão diante da possibilidade de junto com a apresentação da defesa, serem produzidas provas suficientes para o deslinde da causa.

Recurso provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, antes da citação, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender o juízo
a quo
que para o deslinde da presente demanda, relativo à legalidade ou não da cobrança das faturas dos meses de setembro e outubro de 2021, por ser necessária é a realização de prova pericial.

Neste caso a petição inicial foi indeferida de plano, entretanto, em meu entender, necessário é a citação da empresa reclamada e aguardar a apresentação de contestação, porquanto há a possibilidade de que nesta oportunidade produza provas suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de prova pericial.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito e determinou a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021